Tribunal: TJDFT
Processo: 0732018-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. REJULGAMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OPTOMETRISTA. PROFISSIONAL SEM CURSO SUPERIOR. VEDAÇÃO À REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PRESCRIÇÃO DE LENTES. DECRETO NÚMERO 20.931/1932 E NÚMERO 24.492/1934. VIGÊNCIA. ADPF 131/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROFISSIONAL COM CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Durante o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental número 131/DF, a Corte Superior manteve posicionamento quanto à recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/1932 e arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/1934 pela Constituição Federal vigente. Frisou-se a limitação ao exercício da profissão de optometrista por existência de imperativos técnico-profissionais, referentes à saúde pública.
2. Em modulação de efeitos, a Corte reconheceu a necessidade de enunciar expressamente que as vedações veiculadas no Decreto 20.931/1932 e Decreto 24.492/1934 não se aplicam aos profissionais que ostentem a formação técnica de nível superior.
3. Permanecem vigentes as limitações impostas à atividade dos optometristas sem curso superior através dos Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934, pois o ato normativo superveniente que os revogou – Decreto 99.678/1990 – foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADIn 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, em rejulgamento.